Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703154-16.2019.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. A palavra da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável e importante meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor do agressor. Não incide o princípio da consunção se o réu agiu com desígnios autônomos, não sendo o crime de ameaça meio para a consecução do crime de lesão corporal, além do que são distintos os respectivos bens jurídicos tutelados pela norma penal. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais. Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração das circunstâncias judiciais se deu de forma desproporcional e desarrazoada, apontando que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável seria desproporcional, requerendo a aplicação de 1/6 (um sexto) calculado exclusivamente sobre a pena mínima prevista. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009